Tribunal: TJMT
Processo: 1013046-24.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013046-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANA MOREIRA DA CONCEICAO - CPF: 016.056.601-08 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), L LOPES DE REZENDE LTDA - CNPJ: 30.963.056/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRODUTO VENCIDO – REVELIA – CONFISSÃO FICTA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONSUMO E DE CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS À SAÚDE - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois a recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide na audiência de conciliação.

2. A recorrida não apresentou contestação, incorrendo em confissão ficta, conforme disposto no art. 344 do CPC. Assim, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela recorrente, no que se refere ter adquirido o produto da empresa recorrida, fora do prazo de validade.

3. O produto vencido é impróprio para o consumo, portanto a recorrente deve ser restituída no valor desembolsado
.

4. A simples aquisição de produto vencido, por si só, não gera dano moral indenizável. Para tanto, é necessária comprovação da ingestão de tal produto e as consequências danosas daí decorrentes, o que não foi demonstrado no feito. Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Silvana Moreira da Conceição

em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes
os pedidos da petição inicial.

O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para que a empresa reclamada seja condenada a indenizá-la por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço.

A recorrida (revel) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024